Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO “CURADOR DOS REGISTROS PÚBLICOS”, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, “ABUSO DE AUTORIDADE” DO JUÍZO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA (VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL). QUESTÃO MERITÓRIA: NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CESSÃO DE DIREITO RECONHECIDA COMO VÁLIDA. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

I. Não merece prosperidade a alegação de incompetência absoluta do e. Juízo Cível formulado em grau recursal, notadamente porque inadmissível o comportamento processual contraditório do autor (apelante), dado que teria ajuizado a presente demanda perante a 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, e ao terem sido julgados improcedentes os seus pedidos passa a entender que a matéria em debate seria de competência da Vara de Registros Públicos, circunstância que não se coaduna com a boa-fé processual (Código de Processo Civil, artigos 5o, 6o, 200 e 276, parte final). Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta do Juízo.
II. Não merece prosperar a alegação de nulidade por ausência de intimação do “Curador dos Registros Públicos”, tendo em vista que a questão acerca do registro público se confunde com a preliminar anteriormente analisada. Além disso, não constados indicativos suficientes à intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (Código de Processo Civil, art. 178). Rejeitada a preliminar de nulidade por não atuação do Ministério Público.
III. A sentença, ora revista, foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo e. Juízo de origem. Entrementes, a decisão de mérito de forma diversa à perspectiva da parte não configura ausência de fundamentação. Rejeitadas as preliminares de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.
IV. Inconsistente a tese de ocorrência de prevaricação e não constatados indícios suficientes das condutas tipificadas na Lei 13.869/2019 aptos a configurar crime de abuso de autoridade, até porque a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade (art. 1o, §§ 1o e 2o). Rejeitada a preliminar.
V. O autor teve acesso a todos os atos processuais e a oportunidade de apresentar as provas, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda e realizar perguntas aos depoentes, razão pela qual não há de se falar em ausência de análise do acervo probatório, tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento estaria em observância ao devido processo legal. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e de não valoração de documentos (não inéditos) apresentados nessa fase recursal.
VI. Em relação ao mérito, trata-se de ação ajuizada pelo ora apelante, em que pretende a “reintegração de posse” e a declaração de nulidade de escritura pública de “compra e venda” de imóvel, sob o fundamento de adulteração de documento particular, bem como a reparação por danos extrapatrimoniais.
VII. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Código de Processo Civil, art. 502).
VIII. No caso concreto, constata-se que a validade do referido negócio jurídico já teria sido devidamente analisada nos precedentes autos 0738193-91.2021.8.07.0016, inclusive no que refere à data consignada na cessão de direitos, a saber, 29 de janeiro de 2014. Ademais, em audiência, o próprio apelante declara que teria elaborado, datado e assinado esse documento, e que teria comparecido ao cartório de notas, em 2018, para reconhecimento de firma, o que afasta a alegação de falsidade documental.
IX. Assim, tem-se por inviável, na presente via eleita, a reabertura de discussão acerca de matéria já acobertada pelo manto da preclusão máxima estatuída nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, uma vez que não constitui meio hábil a desconstituir sentença com trânsito em julgado.
X. Em relação à condenação por litigância de má-fé do apelante, nutro a concepção jurídica que estaria configurada a hipótese prevista no art. 80, incisos II e V do Código de Processo Civil. Isso porque as matérias ventiladas na presente ação já teriam sido devidamente analisadas em demanda anterior com trânsito julgado, sem que o autor fizesse qualquer menção a esse respeito na petição inicial dos presentes autos, a par de ter dado causa ao desdobramento dos fatos (elaborado, datado e assinado a cessão particular de direitos que teria embasado a escritura pública de cessão de posse lavrada em 2021, além da infundada versão de que os apelados teriam “fraudado” aludido documento).
XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. E não despontam evidências a subsidiar a remessa dos autos ao Ministério Público (Código de Processo Penal, artigo 40).